Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. PROVA ESCRITA. TRANSFERÊNCIA DE MONTANTE AO EX-CÔNJUGE. VENDA DE IMÓVEL EXCLUSIVO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGADA APROPRIAÇÃO DE VALORES. DISCUSSÃO. RITO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A propositura da ação monitória é uma faculdade do Autor, pois poderia livremente optar por cobrar a dívida por meio de ação de conhecimento pelo rito comum.
2. Ao optar pela ação monitória, passa a ser aplicável a regra do procedimento especial previsto nos arts. 700 a 702 do CPC/15, de caráter cogente.
3. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas deve ser idônea e suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação entre as partes.
4. No caso concreto, a ausência de documentos hábeis a permitirem o acolhimento do pedido do Autor com segurança condiciona o ajuizamento da ação de conhecimento sob o rito comum.
5. Apelação conhecida e não provida.